Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SEGURO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de valores e compensação por danos morais, em que se busca afastar a contratação de seguro vinculada a cédulas de crédito rural, sob alegação de inexistência de consentimento na formalização do seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de abusividade na cláusula que estipula seguro em cédulas de crédito rural e a ocorrência de vício de consentimento apto a invalidar a contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a incidência do CDC quando o crédito rural visa fomentar atividade produtiva, em razão da inexistência de destinatário final econômico, nos termos da interpretação do art. 2o do CDC.
4. A ausência de prova eficaz do vício de consentimento impede o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual, cabendo à parte interessada demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inc. I, CPC.
5. A validade do contrato de adesão subsiste quando não comprovada a narrativa inicial, de modo a infirmar a manifestação de vontade, sobretudo quando inexistem elementos concretos que indiquem imposição do seguro ou ausência de informação clara e suficiente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o. CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703417-18.2018.8.07.0001, Rel(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 13.12.2018, p. 21.01.2019. TJDFT, APC 0713264-47.2018.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.09.2018, p. 01.10.2018. TJDFT, APC 0704289-25.2021.8.07.0002, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.03.2024, p. 12.03.2024. TJDFT, APC 0710907-81.2024.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16.09.2025, p. 02.10.2025.